Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703899-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ALUGUÉIS E MULTA PREVISTAS CONTRATUALMENTE. EXECUÇÃO VÁLIDA. 1. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor não é causa de interrupção da prescrição, na forma do inciso VI do art. 202 do Código Civil, uma vez que tal ato unilateral é praticado pelo credor, não podendo ser interpretado como ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento da dívida. 3. Para que se interrompa a prescrição é necessário que o prazo desta tenha se iniciado. Se o contrato celebrado entre as partes não impunha prazo para a entrega do imóvel ou outorga da sua escritura em cartório, este começou a ser contado quando a devedora se disponibilizou a proceder a outorga da escritura de compra e venda do bem. 4. De acordo com recente jurisprudência do STJ, “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese” (REsp 1438399/PR,em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015). 5. Se os débitos exigidos na execução embargada constam do título executivo extrajudicial, podem ser exigidos pelo exequente. 6. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o recebimento do bem além de indenização enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ademais, a recorrente sequer indicou, com clareza, as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido vilipendiados, o que atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, porquanto, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “conforme devidamente analisado pelo Juiz de origem, no item 3.2 do instrumento negocial de ID no 83249225, consta que o imóvel alienado pela compradora ao embargado ficaria alugado àquela pelo valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) mensais, os quais deveriam ser pagos até o dia 30 de cada mês, mediante depósito em conta, a partir de novembro de 2014, sendo tais aluguéis revistos anualmente de acordo com o índice IGPM” (ID Num. 46154108 - Pág. 9); “da análise detida dos autos, percebe-se que a apelante/embargante, efetivamente, não comprovou o pagamento. Além disso, a multa por ausência de retirada do apelado/embargado dos contratos de locação dos imóveis ocupados pela empresa, cujas cotas foram negociadas, consta expressamente o item 8.2, do contrato em contrato em questão” (ID Num. 46154108 - Pág. 9); “assim, os débitos exigidos na execução embargada constam do título executivo extrajudicial, qual seja, o contrato celebrado pelas partes” (ID Num. 46154108 - Pág. 9). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra nos óbices dos enunciado 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Por fim, constata-se que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017